Tribunal: TJBA
Processo: 8031346-46.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031346-46.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DA CRIME DE CICERO DANTAS

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.

PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 13/07/2019 E CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM 14/07/2019, EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CAUSADO MEDIANTE VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA VÍTIMA, USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - CRIME COMETIDO EM COMUNHÃO DE DESÍGNIO COM UM MENOR ADOLESCENTE -, NOS TERMOS DO ART. 157, §1º, §2ª, INC. II, E §2º-A, INC. I, DO CP C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMNA
L.

NÃO CONFIGURADO.

–
Compulsando os fólios, constata-se que, muito embora a e. Procuradoria de Justiça opine no sentido de conceder a ordem de
habeas corpus
, tal assertiva não encontra respaldo, eis que o processo já se encontra em fase de alegações finais, com a instrução criminal encerrada. - Desse modo, está superada a alegação do lapso temporal para encerramento da instrução criminal, por força do imperativo sumular n. 52 do STJ, que diz:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". -
Ademais, as informações prestadas pela da autoridade impetrada apontam esforço empregado para o regular transcurso do processo, devido à complexidade do feito, ante a necessidade de nomeação de defensor dativo, de citação editalícia e de envio de carta precatório, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO A ORDEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8031346-46.2022.8.05.0000, em favor do Paciente Samuel Jesus Souza, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
do
habeas corpus
manejado, e, no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do Voto Relator.